Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-64.2019.8.11.0021
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-64.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MENDES LOPES ROCHA - CPF: 007.363.571-57 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), Excelêntissimo Senhor Prefeito JOAO TEODORO FILHO (APELADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Em não havendo qualquer Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs à Impetrante a sanção de demissão, por não haver nulidade.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

ELLEN MENDES LOPES ROCHA

IMPETRADO(S):

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação em Mandado de Segurança
interposto por
ELLEN MENDES LOPES SANTOS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Água Boa-MT, MM. Juiz Jean Paulo Leão Rufino, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1000505-64.2019.8.11.0021, ajuizada em face de ato praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sua causa de pedir recursal, o apelante defende que no ato de sua demissão houve arbitrariedade pelo ente público, além de ofensa à imparcialidade e desrespeito às normas que regem a forma do PAD, razão pela qual deve ser imediatamente anulado.

Defende que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado sem a necessária prévia instauração de sindicância, nos termos do artigo 148 e 149, da Lei Complementar n. 023/2007.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e concedendo a segurança pleiteada.

Contrarrazões em id. 91836481.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id.

128526667
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de Apelação em Mandado de Segurança
interposto por
ELLEN MENDES LOPES SANTOS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Água Boa-MT, MM. Juiz Jean Paulo Leão Rufino, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1000505-64.2019.8.11.0021, ajuizada em face de ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ/MT
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade perpetrada no PAD que culminou na demissão da impetrante
.

Pois bem.

No âmbito do Município de Nova Nazaré-MT, a Lei Complementar n. 23/2007 dispõe sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos daquele município.

Com efeito, em seu artigo 147, enumera claramente a sindicância OU o processo disciplinar como instrumentos hábeis a promover a apuração imediata de irregularidades no serviço público,
in verbis
:

Art. 147. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado, ampla defesa.

Do dispositivo legal não se evidencia qualquer obrigatoriedade de se instaurar prévia sindicância ao Processo Administrativo Disciplinar, não sendo, como de fato não o é, condição de eficácia do competente processo disciplinar.

Ainda, para a apuração de eventual irregularidade do servidor e eventual aplicação se faz necessária a instauração do processo disciplinar e não de sindicância, como expressamente disposto na mesma lei complementar municipal:

Art. 150. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar de qualquer penalidade será obrigatório a instauração de processo disciplinar.

Po
rtanto, sem razão a impetrante.

Outro fundamento da causa de pedir recursal da impetrante é de que a composição da comissão processante estaria eivada de vício, pois não teria sido observado o preceito legal de que somente servidores efetivos possam ser nomeados membros da referida comissão, mormente pela indicação do servidor Eder Pereira da Silva.

No ponto, também não há como acolher a alegação da impetrante.

Isso porque, a partir dos documentos apresentados nos autos, constata-se que a comissão era composta por servidores estáveis, com termo de posse anexado às informações prestadas pela autoridade coatora – id. 91836457.

Ademais, verifica-se que, na via estreita do Mandado de Segurança, caberia à impetrante a constituição de prova pré-constituída, ônus do qual não se desincumbiu ao alegar a existência de servidor não estável como membro da Comissão Processante Disciplinar.

Assim, como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau:
“... a mera alegação pela impetrante, por si só, sem a devida comprovação não tem o condão de comprovar as irregularidades alegadas.”

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão ante a conduta considerada grave pela comissão processante é perfeitamente possível, perfazendo verdadeiro ato vinculado da autoridade na aplicação do poder disciplinar, não havendo possibilidade de caber do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). Grifos Nossos.

N
o mesmo sentido, este Sodalício tem decidido:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – É cediço que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2 – A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014).

3 - Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Impetrante a sanção de demissão.

(N.U 1010994-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Por fim, conforme já mencionado, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que foram respeitados no caso em tela, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente, a revisão do conjunto probatório.

Na hipótese, observa-se que, foi garantida à Impetrante o contraditório, e, diante, das provas produzidas, o julgador formou o seu convencimento.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023